Tribunal: TJSP
Processo: 1014072-68.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – Pedido para que seja afastado o indeferimento da petição inicial - Possibilidade - Hipótese em que não é inepta a petição inicial – Comprovante de residência da autora que não constitui documento essencial à propositura da demanda - Extinção afastada, devendo o processo ter regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição

Ementa:
APELAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – Pedido para que seja afastado o indeferimento da petição inicial - Possibilidade - Hipótese em que não é inepta a petição inicial – Comprovante de residência da autora que não constitui documento essencial à propositura da demanda - Extinção afastada, devendo o processo ter regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição - RECURSO PROVIDO.